Tribunal: STF
Processo: AI 811858
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA EXTINTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    As questões incidentais restam prejudicadas quando há a extinção da ação principal por sentença transitada em julgado. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.